Tribunal: TJDFT
Processo: 0735601-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735601-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: . FLAVIA DELALIBERA PNEUS E RODAS EIRELI - ME, CHARLES DELALIBERA DOURADO, FLAVIA SUELLEN CARDOSO DOS SANTOS DELALIBERA D E S P A C H O Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que foi proferida decisão de arquivamento do feito ao ID 141859488 em razão da não indicação de bens pelo credor, ora agravante, no prazo de 30 dias subsequente à decisão de ID 140732317. Em específico, ao responder a mencionada decisão de ID 140732317 o credor, ora agravante, protocolou a petição de ID 141347390 na qual apenas solicita a inclusão do nome do devedor em cadastro de devedores, sem nenhuma questão afeta a indicação de bens a penhora. Diante desse novo contexto, intime-se o agravante/autor para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator